Tribunal: STF
Processo: MS 30921
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Conversão em pecúnia de licença prêmio não gozada. Membro do Ministério Público. 3. Direito reconhecido administrativamente. Contagem da prescrição a partir do reconhecimento administrativo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.